Tribunal: STF
Processo: ARE 1033206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Legitimidade do Ministério Público para propor ação penal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Revaloração de provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 365 da Corte. 



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    3. A pretensão do agravante de rediscutir a prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.